Tribunal: STF
Processo: RE 1415115
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno em recurso extraordinário. Intimação prévia para apresentar contrarrazões.



    1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento a anteriores embargos de declaração, para determinar a anulação de julgamento do recurso extraordinário e a sua submissão ao Plenário para análise de repercussão geral da matéria. Alegação de nulidade processual por ausência de intimação prévia para responder os embargos que acabaram providos pela Turma.



    2. Preclusão temporal. As embargantes foram regularmente intimadas de diversos atos processuais e não se manifestaram sobre o suposto vício. A nulidade, em regra, deve ser arguida pelo interessado na primeira ocasião possível (CPC, art. 278, caput), sendo viável a manifestação, inclusive, sem prévio pronunciamento judicial (CPC, art. 276, caput). Nesse contexto, diante do silêncio contínuo a respeito da dita invalidade, perde-se a faculdade de alegá-la.



    3. Violação à boa-fé objetiva. As embargantes não podem se beneficiar da própria omissão se, mesmo devidamente intimadas, permaneceram inertes durante toda a marcha processual. Assim, é descabida a alegação de surpresa, formulada em contradição com o dever da parte de atuar, no processo, com respeito à boa-fé objetiva (CPC, art. 6º).



    4. Embargos de declaração rejeitados.